Tribunal: CARF
Processo: 12448.721667/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721667/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
SANDRA MIMY CARPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO RECOLHIDO ACRESCIDO
DE JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA.
Certificada a ocorrência da denúncia espontânea, acompanhada do pagamento
integral do tributo devido e acrescido dos juros moratórios, concomitantemente
a apresentação da declaração de ajuste anual, resta excluída a responsabilidade
pela infração, importando inclusive no afastamento da penalidade aplicada, na
exata dicção do art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/76):
A contribuinte acima identificada insurge-se, mediante apresentação da impugnação de
fls. 02/04, contra a Notificação de Lançamento de fls. 47/50, referente ao Imposto sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721667/2013-01
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721667/2013-01

a Renda de Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, resultante do
deferimento parcial de Solicitação de Retificação do Lançamento - SRL, às fls. 15, que
substituiu a Notificação de Lançamento de fls. 06/08.
O lançamento ora em foco (fls. 47/50) apurou a omissão de rendimentos do trabalho,
no montante de R$ 45.376,36, com compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 241,35, e dedução da contribuição previdenciária oficial, no
valor de R$ 4.629,09, o que resultou na exigência de imposto suplementar de R$
2.859,34, multa de ofício de R$ 2.144,50 e juros de mora de R$ 478,93, calculados até
31/01/2013.
Na impugnação interposta às fls. 02/04, a contribuinte alega, em síntese, que:
- Elaborou sua Declaração Simplificada de Ajuste Anual, ano-calendário 2010,
exercício 2011, onde haviam sido incluídos os rendimentos apurados no lançamento,
sendo que, mediante aplicação do desconto simplificado de R$ 9.075,27, obteve um
imposto devido de R$ 2.100,30, resultando, após dedução do imposto retido na fonte
de R$ 241,35, em saldo de imposto a pagar de R$ 1.858,95.
- Efetuou o envio de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, em 28/04/2011, dentro do
prazo legal, obtendo o correspondente Recibo de Entrega (fls. 30). Assim, tendo
optado pelo pagamento do imposto em oito quotas de R$ 232,36, procedeu ao
pagamento das parcelas dentro do vencimento, conforme comprovantes em anexo
(fls. 36/43).
- Embora tivesse observado que os campos estavam zerados no "Recibo de Entrega da
Declaração de Ajuste Anual", dentro do que lhe era possível avaliar, assumiu que o
processo de geração e envio da declaração, com o correspondente saldo de imposto a
pagar, havia ocorrido normalmente.
- Assim, por ter sido emitido, sem ressalvas, o "Recibo de Entrega da Declaração de
Ajuste Anual" e por ter honrado integralmente e pontualmente o pagamento das
parcelas do "saldo de imposto a pagar", requer o reconhecimento da insubsistência e
improcedência da ação fiscal, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESCONTO SIMPLIFICADO.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste anual, detectados
em procedimento de ofício, devem ser adicionados à base de cálculo para efeito de
apuração do imposto devido. Comprovado o erro no preenchimento declaração de ajuste
anual, entregue, equivocadamente, no modelo completo e com os campos “zerados”,
quando a contribuinte pretendia optar pelo desconto simplificado, tendo, inclusive,
efetuado o pagamento do correspondente imposto apurado, dentro do prazo legal, é de
se proceder à retificação do lançamento, mediante concessão do desconto simplificado,
em substituição a todas as deduções admitidas na legislação.
PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO RESPECTIVO LANÇAMENTO.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Uma vez caracterizada a espontaneidade, posto que a contribuinte, antes de ser intimada
sobre qualquer procedimento fiscal, recolheu o imposto apurado, com acréscimo de
juros de mora, mediante cômputo dos rendimentos tributáveis objeto do lançamento e
utilização do desconto simplificado, é de se excluir a aplicação da multa de ofício de
75%.
Cientificada da decisão, em 04/09/2015 (fls. 81), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/09/2015, recurso voluntário (fls. 84/86), alegando, em breve síntese,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721667/2013-01

que o crédito tributário mantido alusivo ao imposto devido acrescido dos juros de mora, foi
regularmente pago em oito parcelas e dentro dos respectivos vencimentos, conforme apurado na
DAA revisada, operando-se na hipótese a ocorrência da denúncia espontânea, conforme, aliás,
reconhecido na própria decisão recorrida, fulminando assim com a cobrança do imposto e da
multa mantidos, ao teor do art. 138 do CTN. Requer, ao final, o cancelamento da cobrança do
débito fiscal reclamado, porquanto o lançamento remanescente ocorreu de forma equivocada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/91.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 94), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

Da omissão de rendimentos apurada – da cobrança remanescente mantida:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 45.376,36 com IRRF de R$ 241,35, constatada em sede de revisão da DAA/2010,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para o afastamento da cobrança do crédito tributário mantido, sobretudo diante do fato
de já ter quitado espontaneamente o débito remanescente acrescido de juros de mora, antes
mesmo da ciência do lançamento.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 73/76):
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. DESCONTO SIMPLIFICADO.
Verifica-se que, de fato, a Declaração de Ajuste Anual original, referente ao ano-
calendário 2010, objeto do lançamento, foi entregue em 28/04/2011, com os campos
"zerados" (fls. 27/29).
Consta dos autos, ainda, um extrato de declaração em modelo simplificado (fls. 31/35),
em que a contribuinte havia inserido os rendimentos tributáveis no montante de R$
45.376,36 e obtido o saldo de imposto a pagar de R$ 1.858,95, que foi recolhido em
oito quotas mensais no valor principal de R$ 232,36, com acréscimo de juros de
mora, entre os meses de abril a novembro de 2011, na forma estabelecida pelo art. 14
da Lei no 9.250, de 1995, com redação dada pela Lei no 11.311, de 2006, abaixo
transcrito, por meio de DARF de fls. 36/43, com arrecadação confirmada às fls. 67/68
e 70.
(...)
Assim, a despeito da efetiva apresentação da declaração em modelo completo, às fls.
27/29, vê-se que, na realidade, a contribuinte pretendia optar pelo desconto
simplificado na declaração de ajuste anual, previsto pelo art. 10 da Lei no 9.250, de
1995, com redação dada pela Lei no 11.482, de 2007 e pela Lei no 12.469, de 2011,
abaixo transcrito, correspondente a 20% do valor dos rendimentos tributáveis, em
substituição a todas as deduções admitidas na legislação.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721667/2013-01

(...)
A respeito da possibilidade de retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento
do Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), em seu art. 832, caput,
dispõe que:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e
1.968/82, art. 6o). (grifos nossos)”
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), por sua vez, traz os
seguintes comandos:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (grifos nossos)”
Portanto, a caracterização do erro de fato torna viável a retificação da declaração de
rendimentos, mesmo após iniciado o processo de lançamento de ofício. (...)
(...)
Assim, diante da atipicidade da entrega de uma declaração de ajuste anual original sem
qualquer conteúdo tributário, a não ser dados cadastrais, é de se admitir a ocorrência
de erro de preenchimento por parte da contribuinte, de forma a viabilizar a
aplicação do desconto simplificado na apuração do imposto devido, ainda mais à
vista do regular recolhimento das parcelas mensais advindas do esboço de
declaração simplificada de fls. 31/35.
II- DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Com isso, o lançamento de fls. 47/50 deve ser alterado, conforme segue:

R$
Rendimentos tributáveis declarados
0,00
Omissão de rendimentos apurada
45.376,36
Desconto simplificado
9.075,27
Base de cálculo
36.301,09
Imposto calculado
2.100,30
Imposto retido na fonte
241,35
Imposto a pagar calculado
1.858,95
Imposto a pagar declarado
0,00
Imposto já recolhido (fls. 36/43)
1.858,95
III-
DO
PAGAMENTO
DO
IMPOSTO
ANTES
DO
RESPECTIVO
LANÇAMENTO. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
DE 75%.
O imposto a pagar de R$ 1.858,95 foi recolhido pela contribuinte em oito quotas
mensais, no valor principal de R$ 232,34, calculadas às fls. 34, acompanhadas dos
respectivos juros de mora, entre os meses de abril a novembro de 2011, conforme
DARF de fls. 36/43, com arrecadação confirmada às fls. 67/68 e 70.
(...)
O art. 138 do CTN caracteriza a denúncia como espontânea, quando apresentada antes
do início do procedimento administrativo. No presente caso, somente com o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721667/2013-01

recebimento da Notificação do Lançamento, em 30/01/2013, é que poderia ficar
caracterizado o início do procedimento fiscal, razão pela qual consubstancia-se a
ocorrência da denúncia espontânea.
(...)
Caracterizada, destarte, a espontaneidade, é de se excluir do lançamento a aplicação
da multa de ofício de 75%.
IV- DA CONCLUSÃO
Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO, observados os
pagamentos de fls. 36/43.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)

Imposto a pagar exigido
2.859,34
Imposto a pagar exonerado
1.000,39
Imposto a pagar mantido (v. pagamentos de fls. 36/43)
1.858,95
Multa de ofício exigida e exonerada
2.144,50
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, em pese o
entendimento manifestado na decisão recorrida, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, as guias DARF carreadas aos autos (fls. 36/45), são contundentes em
demonstrar a ocorrência do recolhimento integral do imposto remanescente mantido acrescido de
juros moratórios, no decorrer do exercício de 2011, demonstrando assim que os aludidos
pagamentos foram realizados antes do início da ação fiscal ocorrida em 10/12/2012, com a
lavratura do lançamento inicial (fls. 6/14), posteriormente submetido à SRL (fls. 45/50), cujo
resultado desta importou no deferimento parcial da solicitação pleiteada.
Conclui-se, portanto, ao meu sentir, que a Recorrente demonstrou pretender sanar
a falha apontada com a transmissão equivocada da DAA/2011 – cuja retificação foi aquiescida
pela decisão recorrida, ancorada nos arts. 147, § 1o e 2o do CTN e 832 do RIR/99, reconhecendo
inclusive a ocorrência da denúncia espontânea – levando-se em conta que o imposto devido
acrescido dos encargos moratórios legais, foi integralmente recolhido no decorrer do exercício de
2011, portanto em data anterior à instauração do procedimento fiscal instaurado, sendo certo que
a intimação do lançamento lavrado em 10/12/2012 (fls. 6/9) e posteriormente revisado (fls.
46/49), somente ocorreu em 30/01/2013 (fls. 52).
Portanto, ancorado na conduta realizada – diga-se novamente, pagamento integral
do imposto suplementar apurado acrescido dos encargos moratórios, cujos recolhimentos foram
realizados antes de qualquer procedimento fiscal, aliado ao reconhecimento da ocorrência da
denúncia espontânea pela decisão recorrida – entendo que tanto o imposto remanescente quanto
a multa de mora deverão ser afastados, sobretudo levando-se em conta que o crédito tributário
estava amparado pela espontaneidade e os recolhimentos realizados são suficientes para quitação
integral dos débitos ora cobrados, inexistindo saldo a pagar, motivo pelo qual reconheço a
insubsistência do crédito tributário em litígio.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721667/2013-01

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente, em face da denúncia espontânea reconhecidamente realizada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original